Tribunal: TJMT
Processo: 1045465-58.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045465-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TERTULIANO OJEDA TORRILHAS - CPF: 913.716.601-82 (RECORRENTE), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPARECIMENTO A SALA VIRTUAL –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto por TERTULIANO OJEDA TORRILHAS contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, o embargante suscita a ocorrência de omissão e erro material, consubstanciados no cerceamento de defesa. Alega que sua patrona realizou inscrição tempestiva para sustentação oral e que, na data da sessão (24 de março de 2026), encontrava-se na sala de espera virtual ("Lobby") aguardando o pregão, conforme as orientações da Secretaria. Aduz que, a despeito de estar conectada, não foi admitida na sala de videoconferência, sendo informada posteriormente, via contato telefônico por servidora da serventia, que o processo já havia sido julgado.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão, para declarar a nulidade do acórdão e a designação de novo julgamento.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que houve cerceamento de defesa diante da impossibilidade de sustentação oral, uma vez que “
a patrona ingressou na sala de espera virtual ("Lobby") através do link fornecido e permaneceu aguardando a sua admissão para o ato, conforme determinava o item 5 das instruções
” a, ainda, “
Para sua surpresa, em vez de ser admitida na sala de videoconferência, a advogada foi informada por uma servidora da secretaria, através de uma ligação de um número não identificado do TJMT, que o seu processo "já foi julgado"

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso, a parte embargante sustenta que realizou o pedido de sustentação oral apresentado o requerimento feito no sistema ClickJUD.

Com efeito, embora tenha demonstrado o requerimento, não ficou demonstrado que a parte embargante entrou pelo link para participar da sessão por videoconferência, utilizando acesso fornecido, estando disponível no horário agendado do julgamento.

Ora, pela conversa pelo “Whatsapp” apenas demonstra que a causídica da parte embargante estava disponível na sala às 15h38, no entanto, não demonstra que estava aguardando desde às 14:00.

Ademais, em consulta a gravação da sessão de julgamento do dia 24/03/2026 -
https://www.youtube.com/watch?v=53Td6TcDAiA&t=9085s

– percebe-se que foi constatada pelo relator, vogais e assistente de plenário (min 1:48 do vídeo) que a causídica não estava na sala para sustentação.

Com efeito, ônus é da parte Embargante de demonstrar a impossibilidade da sustentação oral, mormente porque é plenamente cabível que a parte solicitou a participação e não compareceu a sala virtual de julgamento no momento oportuno.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA

– ALEGAÇÃO DE FALHA NO CLICKJUD QUE IMPOSSIBILITOU A SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA POR INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM RELAÇÃO AO PERFIL DO CONDUTOR – VEÍCULO CONDUZIDO E DE POSSE DE MENOR DE 25 ANOS EM OUTRO ESTADO, FILHA DO SEGURADO, PARA QUEM NÃO HAVIA COBERTURA CONTRATADA – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO – COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O pedido de sustentação oral deve ser realizado exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da mencionada Portaria nº. 298/2020-PRES.

A parte informa que realizou pedido de sustentação oral pelo CLICKJUD, todavia reconhece que não lhe foi enviado a confirmação do pedido.

Não há como concluir que o pedido foi enviado e não foi confirmado pela indisponibilidade do sistema eletrônico, sem que haja demonstração, por meio de documento idôneo, ônus da qual não se desincumbiu.

Não há que se falar em nulidade do julgamento por violação à ampla defesa, ao devido processo legal e às prerrogativas do advogado, se não demonstrada a alegada falha no sistema CLICKJUD.

Os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

(N.U 1001711-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

Advirto o embargante que a interposição de novos embargos com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026